Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o objeto deste agravo, encaminhado a essa Relatoria em caráter de eventualidade, cinge-se precipuamente à reforma da decisão que, acolhendo os embargos de declaração manejados pela ora agravada – Stela Bezerra Gonsalves – no cumprimento de sentença que aviara em face dos agravantes – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e Distrito Federal –, determinara a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização dos cálculos referentes ao crédito exequendo e conseguinte intimação das partes para manifestação, com posterior feitura dos autos à conclusão, para homologação do apurado. Ocorre que, aviado o agravo e distribuído ao Relator originário, fora determinada a intimação dos agravantes para manifestação acerca de eventual não conhecimento do recurso quanto ao pedido de extinção da execução em desfavor do ente distrital, por se vislumbrar hipótese de supressão de instância. Aludida circunstância, aliada à constatação de que sobreviera decisão nos autos de cumprimento de sentença condicionando o cumprimento da decisão que determinara a expedição dos requisitórios em favor da agravada à preclusão do provimento arrostado por meio do agravo, infirmam a presunção de urgência do postulado hábil a deflagrar a jurisdição emanada da Relatoria em regime de eventualidade, competente para a apreciação de medidas de urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Diante dessas apreensões, não encartando o agravo pretensão passível de ser examinada legitimamente no ambiente da Relatoria Eventual, deixo de apreciar o pedido de liminar formulado, porque condicionada a efetivação do decidido ao aperfeiçoamento da preclusão. Proceda-se, pois, à conclusão do agravo ao seu eminente relator, porquanto juiz natural da causa, oportunamente. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator Eventual